Tribunal: TJSP
Processo: 1001431-88.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Moradia
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO À MORADIA – AUXÍLIO-MORADIA – MUNICÍPIO DE JACAREÍ – Autora que pretende a concessão de auxílio-moradia do Estado ou do Município de Jacareí em virtude da necessidade de desocupação do imóvel em que reside (ocupação de área pública) e ausência de boa convivência com a família ou de recursos próprios para prosseguir com a desocupação por si – Ausência de preenchimento

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO À MORADIA – AUXÍLIO-MORADIA – MUNICÍPIO DE JACAREÍ – Autora que pretende a concessão de auxílio-moradia do Estado ou do Município de Jacareí em virtude da necessidade de desocupação do imóvel em que reside (ocupação de área pública) e ausência de boa convivência com a família ou de recursos próprios para prosseguir com a desocupação por si – Ausência de preenchimento dos requisitos da Lei Municipal no 5.033/2007 (art. 4o, II – risco pessoal) - Critérios de conveniência e oportunidade escolhidos pela Administração Pública, sobre os quais o Poder Judiciário não pode se imiscuir - Lei Estadual 10.365/99 não obriga o Estado de São Paulo a implantar o Programa Locação Social, embora o autorize a fazê-lo – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000512782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001431-88.2019.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante ELLEN
CHRISTINE DOS SANTOS, são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e PREFEITURA
MUNICIPAL DE JACAREI.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 6 de julho de 2020
MARIA LAURA TAVARES
A PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001431-88.2019.8.26.0292 - Jacareí - VOTO No 28034 2/9
VOTO No 28.034
APELAÇÃO CÍVEL No 1001431-88.2019.8.26.0292
COMARCA: JACAREÍ
APELANTE: ELLEN CHRISTINE DOS SANTOS
APELADOS: MUNICÍPIO DE JACAREÍ E ESTADO DE SÃO PAULO
Juíza de primeira instância: Rosangela de Cassia Pires Monteiro
APELAÇÃO CÍVEL DIREITO À MORADIA AUXÍLIO-
MORADIA MUNICÍPIO DE JACAREÍ Autora que pretende a
concessão de auxílio-moradia do Estado ou do Município de
Jacareí em virtude da necessidade de desocupação do imóvel em
que reside (ocupação de área pública) e ausência de boa
convivência com a família ou de recursos próprios para prosseguir
com a desocupação por si Ausência de preenchimento dos
requisitos da Lei Municipal no 5.033/2007 (art. 4o, II risco
pessoal) - Critérios de conveniência e oportunidade escolhidos
pela Administração Pública, sobre os quais o Poder Judiciário não
pode se imiscuir - Lei Estadual 10.365/99 não obriga o Estado de
São Paulo a implantar o Programa Locação Social, embora o
autorize a fazê-lo Sentença de improcedência mantida Recurso
improvido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de
tutela antecipada de urgência ajuizada por ELLEN CHRISTINE DOS SANTOS,
assistida pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em face do
MUNICÍPIO DE JACAREÍ e do ESTADO DE SÃO PAULO, por meio da qual
objetiva a condenação dos réus na obrigação de proceder com a sua inclusão
em programas de habitação popular, por disponibilização de linha de
financiamento público para aquisição de imóvel, pela concessão de subsídio
para pagar total ou parcialmente o custo de acesso à moradia ou mesmo por
meio de programa de habitação temporário como a locação social (auxilio
aluguel) até sua efetiva integração em programa definitivo de moradia digna,
tendo em vista a condição de vulnerabilidade em que se encontra.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001431-88.2019.8.26.0292 - Jacareí - VOTO No 28034 3/9
O pedido de tutela antecipada de urgência foi
indeferido (fls. 61/62), sendo a decisão mantida por esta 5a Câmara de
Direito Público (Agravo de Instrumento no 2051606-72.2019.8.26.0000).
A r. sentença de fls. 157/163, cujo relatório é
adotado, julgou improcedente o pedido da autora. Entendeu a MM. Juíza que a
autora não provou por ora que preenche os requisitos legais para ser
contemplado pelo projeto de financiamento habitacional na forma pretendida
ou que faz jus ao benefício “bolsa aluguel”, à vista do disposto nas Resoluções
CFMH n. 23 de 12.06.2002 e CMH n. 04 de 30.01.2004 e da Lei Municipal no
5.033/2007. Concluiu que não existe hipótese legal para a concessão de
auxílio-aluguel estadual ou municipal no caso da autora.
Em face da sucumbência, condenou a autora no
pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios, fixados em
R$1.000,00 (mil reais) para cada um, observada a gratuidade de justiça
concedida.
A autora interpôs o recurso de apelação de fls.
167/191 para alegar, preliminarmente, a nulidade da r. sentença ao afirmar
ausência de fundamentação da decisão. Alega, ainda, a nulidade da r.
sentença por cerceamento de defesa. No mérito afirma, em síntese, seu
direito ao auxílio moradia, uma vez que preenchem os requisitos legais,
especificamente o inciso II do art. 4o da Lei Municipal no 5.033/2007.
O recurso preencheu os requisitos de tempestividade
e regularidade (fl. 248), foi instruído com as contrarrazões (fls. 216/230 e
234/229) e é ora recebido em seus regulares efeitos.
É o relatório.
Cuida-se de ação proposta por munícipe que
pretende a concessão de programa de habitação temporária do Estado de São

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001431-88.2019.8.26.0292 - Jacareí - VOTO No 28034 4/9
Paulo ou do Município de Jacareí, como auxílio aluguel, até a sua efetiva
integração em programa definitivo de moradia.
Incialmente, a autora afirma a nulidade da r.
sentença dada à ausência de elemento essencial do decisum
(fundamentação). A preliminar não prospera. O D. Juízo expôs os motivos
pelos quais a ação foi julgada improcedente, atendendo, assim, ao disposto
nos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489, inciso II, do Código de
Processo Civil; ademais, vigora o princípio do livre convencimento do juiz, que
torna a r. sentença apelada válida e eficaz, na forma do artigo 371 do Código
de Processo Civil.
No mais, deve ser afastada a alegação de que teria
ocorrido cerceamento de defesa. A análise dos autos permite a conclusão que
eles contêm elementos suficientes para a solução da questão, não sendo
necessária a produção de outras provas.
A dilação probatória pode ser dispensada se e
quando o Juiz entender que a prova já produzida nos autos é suficiente para a
solução da lide, sem que isto caracterize cerceamento de defesa.
Neste sentido é a posição do C. Superior Tribunal de
Justiça, de onde podemos destacar o seguinte julgado:
“A tutela jurisdicional deve ser prestada de modo a
conter todos os elementos que possibilitem a
compreensão da controvérsia, bem como as razões
determinantes de decisão, como limites ao livre
convencimento do Juiz, que deve formá-lo com base
em qualquer dos meios de prova admitidos em
direito material, hipótese em que não há que se falar
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado
da lide, e que o magistrado tem o poder-dever de
julgar
antecipadamente
a
lide,
desprezando
a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001431-88.2019.8.26.0292 - Jacareí - VOTO No 28034 5/9
realização de audiência para a produção de prova
testemunhal, ao constatar que o acervo documental
acostado aos autos possui suficiente força para
nortear e instruir seu entendimento.” (REsp no
102303/PE, Relator: Ministro Vicente Leal, DJU
17.5.99).
A autora narra que foi notificada para desocupar o
imóvel onde reside, cedido por sua avó, por se tratar de invasão de área
pública. Relata que reside com seus filhos menores, não possui renda, recebe
o benefício “bolsa-família” e não conta com o apoio de sua família e dos
genitores de seus filhos. Afirma não ter onde residir no caso de desocupação
do imóvel.
Em que pese a alegação de “direito à moradia”,
preconizado no art. 6o da Constituição Federal, referida norma possui
natureza programática e se mostra destituída de eficácia plena e imediata. A
norma acaba por se tornar um norte para o Poder Público e para o legislador
infraconstitucional. Neste sentido:
“DIREITO À MORADIA - Ação de obrigação de fazer
contra a Municipalidade de São Paulo e a Fazenda
Pública do Estado - Pretensão à concessão de auxílio
financeiro para aquisição de imóvel ou pagamento
de aluguel para moradia - Impossibilidade - Embora
a moradia esteja no rol dos direitos sociais
constitucionalmente tutelados, isto não implica
tratar-se de um direito subjetivo mediante o qual o
Estado esteja obrigado a disponibilizar casas ou
apartamentos para determinados cidadãos, ou ainda
custear o aluguel de seus imóveis, como na hipótese
em apreço - Art. 6o da CF, que possui natureza
programática
-
Sentença
de
improcedência
-
Recurso
não
provido.”
(Apelação
Cível
0164064-81.2010.8.26.0000;
Des.
Rel.
Reinaldo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001431-88.2019.8.26.0292 - Jacareí - VOTO No 28034 6/9
Miluzzi;
6a
Câmara
de
Direito
Público;
j.
28/02/2011)
Especificamente no caso do Município de Jacareí, o
Programa Auxílio-Aluguel foi instituído pela Lei Municipal no 5.033/2007, a
qual dispõe:
“Art. 4o O Auxílio-Aluguel visa assegurar moradia
transitória, em caráter emergencial, de pessoas ou
famílias
privadas
da
respectiva
moradia
em
decorrência de:
I - catástrofe ou calamidade pública;
II - risco pessoal e eventos de risco;
III - situações de risco geológico;
IV - situações de risco à salubridade;
V - desocupação de áreas de interesse ambiental;
VI - intervenções urbanas;
VII - outras previstas em lei e regulamento.”
A autora assevera fazer parte da hipótese do inciso
II (“risco pessoal”) para a concessão do benefício, a qual possui caráter
discricionário para concessão pela Municipalidade.
Conforme documentação acostada aos autos (fls.
39/60), constata-se que ao ser notificada da necessidade de desocupação do
imóvel em que reside, a autora foi encaminhada pelo Município para
atendimento pela Fundação Pró-Lar de Jacareí, a qual emitiu parecer
desfavorável à concessão do benefício auxílio-aluguel, dado que a demanda da
autora é para política habitacional:
“Parecer Social
Diante dos fatos e informações apresentadas pela
senhora Ellen Christine dos Santos e considerando
que as dificuldades apresentadas são consequência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001431-88.2019.8.26.0292 - Jacareí - VOTO No 28034 7/9
de insuficiência de renda e ausência de emprego,
somos do parecer desfavorável a concessão do
benefício Auxílio Aluguel uma vez que a mesma é
demanda para a Política Habitacional.” (fl. 57)
Trata-se de decisão discricionária da Administração
local, pautada em critérios de conveniência e oportunidade escolhidos pela
Administração Pública, sobre os quais o Poder Judiciário não pode se imiscuir.
Conforme destacado no Parecer da Fundação Pró-Lar, esta “não possui
Programas Habitacionais em andamento, bem como não há previsão de
construção de novos empreendimentos”. Trata-se de competência do Poder
Executivo o planejamento, supervisão e execução das políticas públicas
referentes à habitação, sempre dentro do seu poder discricionário.
Sobre o tema, a lição de MARIA SYLVIA ZANELLA DI
PIETRO:
“Com relação aos atos discricionários, o controle
judicial é possível mas terá que respeitar a
discricionariedade administrativa nos limites em que
ela é assegurada à Administração Pública pela lei.
Isto ocorre precisamente pelo fato de ser a
discricionariedade um poder delimitado previamente
pelo legislador; este, ao definir determinado ato,
intencionalmente deixa um espaço para livre decisão da Administração Pública, legitimando
previamente a sua opção; qualquer delas será legal.
Daí por que não pode o Poder Judiciário invadir esse
espaço reservado, pela lei, ao administrador, pois,
caso
contrário,
estaria
substituindo,
por
seus
próprios critérios de escolha, a opção legítima feita
pela autoridade competente com base em razões de
oportunidade e conveniência que ela, melhor do que
ninguém, pode decidir diante de cada caso concreto.” (DIREITO ADMINISTRATIVO, Editora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001431-88.2019.8.26.0292 - Jacareí - VOTO No 28034 8/9
Atlas, 28a edição, p. 263)
O Poder Judiciário não pode determinar que a autora
seja incluída automaticamente em um programa de moradia ou receba auxílio-
aluguel por tempo indeterminado, já que a escolha das prioridades e dos
critérios que autorizam o recebimento de tais benefícios se insere dentro do
poder discricionário da Administração.
Adicionalmente, no que diz respeito à Lei Estadual no
10.365/99, responsável por implantar o Programa de Locação Social, destaca-
se que o programa não foi implementado pelo Estado de São Paulo, de modo
que, ainda que a lei disponha de critérios que norteiem a política pública e que
haja previsão de prazo para a regulamentação (não cumprido), não significa
que a lei, por si só, obrigue o Estado a conceder o benefício.
Neste sentido, inclusive, já decidiu este E. Tribunal
de Justiça:
“DIREITO À MORADIA. Idosa que se encontra em
situação de vulnerabilidade social e busca ser
contemplada com unidade habitacional ou receber
auxílio-aluguel,
com
fulcro
na
Lei
Estadual
10.365/99
e
na
Lei
Complementar
Municipal
612/2018, de São José dos Campos. Sentença de
improcedência.
Manutenção.
Autora
que
está
inscrita em programa habitacional. Conquanto se
constate sua vulnerabilidade, o atendimento do
pedido implicaria em violação ao princípio da
isonomia, uma vez que outros inscritos seriam
preteridos. Lei Estadual 10.365/99 que, embora
autorize
o
Estado
de São Paulo a implantar
Programa de Locação Social, não o obriga. No
âmbito municipal, o benefício existe, mas contempla
apenas casos de remoção de pessoas de imóveis
localizados em áreas de risco, de interferência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001431-88.2019.8.26.0292 - Jacareí - VOTO No 28034 9/9
urbana
ou
ambientalmente
protegidas.
Improcedência mantida. Recurso improvido.”
(Apelação Cível 1001956-88.2019.8.26.0577; Des.
Rel. Paulo Galizia; 10a Câmara de Direito Público; j.
09/12/2019)
Desse modo, deve ser mantida a r. sentença.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso da autora.
Em
relação
aos
honorários
advocatícios,
considerando-se o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro a
verba honorária devida a cada patrono em R$ 100,00, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, ressalvada a gratuidade de justiça
concedida.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a discordância
quanto a essa forma de julgamento no momento da interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora